Tribunal: CARF
Processo: 10840.722920/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.722920/2017-09
ACÓRDÃO
1001-004.131 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOTAL PARK SERVICOS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013, 2014
DADOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, como
ocorreu no presente caso.

MULTA
QUALIFICADA.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE.
REDUÇÃO
DA
PENALIDADE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o
do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser
aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”
do CTN, passando a multa qualificada para o patamar de 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, reduzindo a multa
qualificada aplicada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.131 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2017-09
2
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
89.355, proferido em 30 de Novembro de 2018, pela 15a Turma da DRJ/RPO, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Ribeirão Preto- SP lavrou o Auto de Infração do Simples Nacional no dia
29/agosto/2017, cujos dados seguem abaixo e-fls. 2/63:
“AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 33, §§ 1o-B, 1o-C e 3o, da Lei Complementar no 123/2006 e art.79,
§§ 1o, 3o e 4o art.80, parágrafo único e art.81, da Resolução CGSN no 94/2011,
tendo em vista que foi(ram) apurada(s) a(s) infração(ões), abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
33330001 - Omissão de Receitas - Receitas Não Escrituradas
(...)
33330007 - Omissão de Receitas - Depósitos ou Investimentos em Instituição
Financeira com Origem Não Comprovada
(...)
33332001 - Insuficiência de Recolhimento - Diferença de Alíquota
(...)
Enquadramento Legal:
Infrações:
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.131 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2017-09
3
33330001 Arts. 3o, § 1o, 13, 18, 25, 26, inciso II e § 2o, e 34, da Lei Complementar
no 123/2006 e atualizações. Arts. 82, 84 e 85, inciso I, da Resolução CGSN no
94/2011.
33330007 Arts. 3o, § 1o, 13, 18, 25, 26, inciso II e §2o, e 34, da Lei Complementar
no 123/2006 e atualizações. Arts. 57, 82, 84 e 85, inciso I, da Resolução CGSN no
94/2011. Art.42 da Lei no 9.430/96. Art. 287 do RIR/99.
33332001 Arts. 3o, § 1o, 13, 18, e 25, da Lei Complementar no 123/2006 e
alterações. Arts. 1o, 2o, 3o, 4o, 16, 20, parágrafo único, inciso I, 21, 25, 37, § 2o,
incisos I e II, 84, 85, inciso III, da Resolução CGSN no 94/2011 e alterações.
Multas Passíveis de Redução:
150,00% Art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com
a Redação dada pelo art.14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007 c/c com o
art.35 da Lei Complementar no 123/2006 e os arts. 86, 87, inciso II, da Resolução
CGSN no 94/2011.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
Redação dada pelo art.14 da 87, inciso I, da Resolução CGSN Lei no 11.488 de 15
de junho de 2007 c/c com o art.35 da Lei Complementar no 123/2006 e os arts.
86, 87, inciso I, da Resolução CGSN no 94/2011.
Juros de Mora:
SELIC Percentual equivalente à mensalmente.
Art. 61, § 3o, da Lei no taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada 9.430/96 c/c com o art.35 da Lei
Complementar no 123/2006 e alterações.
Juros de Mora Calculados até 08/2017.
(...)”.

A DRF de Ribeirão Preto- SP confeccionou o Termo de Verificação Fiscal, no dia
28/agosto/2017, cujos dados seguem abaixo e-fls. 64/200:
“TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(...)
I -CONTEXTO
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização no 0810900-
2017-00356-0, tendo como fundamento legal os artigos 841, 904, 905, 911, 915 e
926, 927 e 928 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 e, os arts. 142 e 144 da lei 5.172/1966
(Código Tributário Nacional), concluiu-se, PARCIALMENTE, nesta data, ação fiscal
levada a efeito junto ao contribuinte acima identificado relativa ao SIMPLES
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.131 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2017-09
4
NACIONAL, focada nas análises definidas no MPF já mencionado, abrangendo os
anos-calendário de 2013 e 2014, tendo adotado os procedimentos, apurado os
fatos e analisado toda a documentação, conforme relatado abaixo.
II- AÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal teve início com a lavratura do “Termo de Intimação 01 –
Diligência”, em atendimento à diligência fiscal contida no Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF - Diligência no 0810900-2017-00081-2. Este Termo de
Diligência, datado de 01/03/2017, foi recebido pela empresa em 07/03/2017,
conforme comprova o Aviso de recebimento (AR) dos Correios.
(...)
III - ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COLHIDOS DURANTE O PROCEDIMENTO DE
FISCALIZAÇÃO
Com base nos esclarecimentos solicitados, na documentação apresentada pela
empresa e também nas informações constantes da base de dados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, foram apuradas omissões de receitas nos anos-
calendário que se encontraram sob fiscalização.
33330001 – OMISSÃO DE RECEITAS – RECEITAS NÃO ESCRITURADAS
De acordo com justificativas apresentadas pelo próprio contribuinte, diversos
créditos em conta foram identificados como “Receita de Estacionamento”.
Com base nestas afirmações, foi elaborada planilha onde se fez um somatório
destes valores e, do total, foram subtraídos os valores que foram declarados ao
Simples nacional como Receita Bruta da Atividade. A diferença restante está
sendo objeto de lançamento tributário através do respectivo Auto de Infração.
33330007 – OMISSÃO DE RECEITAS – DEPÓSITOS OU INVESTIMENTOS EM
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
(...)
Ao deixar de justificar os depósitos bancários em suas contas correntes, a
empresa autorizou a presunção de omissão de receita estipulada no artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996. O artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, estipula a presunção
de omissão de receita nos casos como o apurado pela fiscalização. Ressalte-se que
a presunção em comento não é absoluta, na medida em que poderia ter sido
revertida pelo sujeito passivo com a apresentação de documentos e justificativas
válidas, o que não ocorreu neste caso.
A presunção relativa tem o condão de transferir para o sujeito passivo o ônus da
prova e a oportunidade de desfazer a presunção. Mas para tanto, mister a
presença das provas; que não foram apresentadas pelo sujeito passivo.
Vale registrar que foram proporcionadas ao contribuinte diversas oportunidades
para que o mesmo apresentasse documentos e/ou justificativas para os créditos
em conta. No entanto, nenhuma justificativa foi apresentada a um conjunto de
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.131 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2017-09
5
créditos que foram objeto de questionamento. O contribuinte optou por se
manter silente com relação à origem dos créditos, mantendo este posicionamento
durante todo o procedimento de fiscalização. Sendo assim, não nos restou outra
possibilidade que não fosse a aplicação da presunção legal de omissão de receita
a partir de depósitos não comprovados.
Desta forma, não há outra possibilidade que não a oferta destes valores à
tributação, acrescidos dos devidos juros e penalidades legais.
IV- AUTO DE INFRAÇÃO
Com base em tudo que foi acima descrito, foi constituído auto de infração
referente aos tributos IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, CPP e ISS no montante de R$
1.638.320,80 (Um milhão, seiscentos e trinta e oito mil, trezentos e vinte reais e
oitenta centavos):
(...)
No Auto de Infração, mais especificamente nos Demonstrativos de Multa e Juros
de Mora, há, com relação à infração 33330001 – OMISSÃO DE RECEITAS –
RECEITAS NÃO ESCRITURADAS, a aplicação da multa qualificada de 150%. A
fiscalização entende, neste caso, que houve evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o que justifica a
aplicação da multa qualificada de 150%, conforme enunciado no art. 44, inciso I e
§ 1o, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei 11.488, de 15 de junho de
2007.
A conduta da fiscalizada de sub-declarar, durante períodos consecutivos, valores
de receitas, denota o elemento subjetivo do dolo e enseja a aplicação da multa
agravada pela ocorrência de fraude prevista no art. 72 da Lei no 4.502/1964, o
qual dispõe:
(...)
Omitindo, ou pior, declarando falsas informações ao fisco, a contribuinte tentou
impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal. A prática sistemática, adotada durante
períodos consecutivos, forma o elemento subjetivo da conduta dolosa. Tal
situação fática se subsume perfeitamente ao tipo previsto no art. 71, inciso I, da
Lei no 4.502/1964, o qual dispõe:
(...)
V- DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS Com base nos fatos apurados e
na aplicação da multa qualificada de 150%, será confeccionada a devida
Representação Fiscal para Fins Penais.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.131 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2017-09
6

Afirmou a Contribuinte que é flagrante a impertinência da relação feita pelo Fisco
entre movimentação financeira e receita auferida (este, sim, fato gerador). Destacou que a análise
da movimentação financeira não consiste em meio idôneo para a verificação da ocorrência do fato
gerador da tributação em comento e que a movimentação do numerário sob a guarda da
instituição financeira não reflete, efetivamente, qualquer acréscimo no patrimônio do
contribuinte.
Aduziu que compete à autoridade administrativa o ônus de provar a existência de
receita, que é o único fato gerador de tributação pelo Simples Nacional e que a conclusão da ação
fiscal em tela subverteu a lógica tributária, violando odiosamente o Código Tributário Nacional e
bem assim a Constituição Federal (art. 153, III e art. 5°, II e LIV).
Pontuou que nos atos de fiscalização é possível notar que não foram exigidos livros
contábeis de apuração tributária, o que condiz com o regime e que a autuação parte da premissa
equivocada e contraditória com o próprio procedimento que a antecedeu - de que haveria de
existir a escrituração, como se observa às fls. 3 do auto de infração que enuncia: "33330001 -
Omissão de Receitas - Receitas Não Escrituradas".
Asseverou que é cediço que não há obrigatoriedade de escrituração completa
empresa no Simples, como estabelece a Lei Complementar n. 123/2006, em seu art. 27.
Ressaltou que existem erros na determinação da suposta base de cálculo dos
exercícios de 2013 e 2014.
Ponderou que a soma exigida como castigo à contribuinte alcança a vultosa cifra de
R$ 781.439,24, o que produz efeito incompatível com o Ordenamento Pátrio e que este valor
contrasta com o imposto supostamente devido, que seria de R$ 607.506,58, de sorte que a multa
globalmente considerada equivale a cerca de 130% (cento e trinta por cento) do valor do imposto.
Salientou que a multa imposta discrepa de qualquer parâmetro que se possa eleger
para o seu cálculo, vez que três meses de faturamento bruto da empresa seriam destinados ao
pagamento de multa.
Alegou que a aplicação da penalidade configura grave afronta ao inciso IV, do art.
150 da Constituição Federal e que a norma sancionatória deve observar a proporcionalidade (ou
equivalência), no cotejo da prática conduta ilícita com o dano (ainda que potencial).
Pleiteou que sejam cancelados todos montantes exigidos no auto de infração;
subsidiariamente, requereu que sejam excluídos dos valores apontados no item II (e subitens),
cuja comprovação está anexada, da base de cálculo utilizada na autuação; e,
cumulativamente/alternativamente ao pedido subsidiário, que sejam reduzidas as multas
impostas, em homenagem aos princípios da razoabilidade, do não-confisco, da capacidade
contributiva e da isonomia tributária, aplicando-se os critérios do art. 112 do CTN.

Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.131 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2017-09
7
TERMO DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

A DRF de Ribeirão Preto- SP elaborou o Termo de Atribuição de Responsabilidade
Solidária no dia 04/janeiro/2018, cujos dados seguem abaixo e-fls. 04/janeiro/2018 (e-fls.
781/783):
“TERMO DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
(...)
Neste caso específico sob fiscalização fica evidente que a empresa – na pessoa
dos seus sócios-proprietários - possuíram “interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”, fato que fica evidente quando se
observa que ambos auferiram vantagens, quando reduziram, através de
declarações contendo valores menores do que os reais, o montante de tributos a
serem recolhidos aos cofres públicos.
A reiterada irregularidade tributária em que a empresa TOTAL PARK SERVIÇOS
LTDA – EPP viu-se envolvida, tendo, nos anos-calendário sob fiscalização,
declarado INFORMAÇÕES FALSAS ao Fisco, mostra a intenção dolosa de seus
sócios com o intuito único de eximir-se de pagamento de tributo.
Assim, considerando todo o relatado no Termo de Verificação Fiscal (em anexo),
conclui-se:
Ser de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre o Sr. ROBERTO AUDE JÁBALI (...) e a
Sra. JULIANA MARÇAL BARRETO VINHOLIS JÁBALI (...) os valores de crédito
tributário relativos ao SIMPLES NACIONAL, lançados e detalhados nos devidos
Autos de Infração;

DA LAVRATURA DE REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Tendo em vista o relatado foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais
conforme determina a Portaria SRF no 2.439/2010, alterada pela Portaria RFB no
3182, de 29 de julho de 2011.
PROCESSOS RELACIONADOS – AUTOS DE INFRAÇÃO:
• 10840.722920/2017-09 (Anos-Calendário 2013 e 2014)
• 10840.724184/2017-15 (Anos-Calendário 2015 e 2016)
(...)”.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-89.355- DRJ/RPO

Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.131 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2017-09
8
A Contribuinte apresentou impugnação tempestiva, destaca-se que os responsáveis
solidários, quais sejam, os Srs. Roberto Aude Jábali e Juliana Marçal Barreto Vinholis Jábali, não
apresentaram impugnação.
A DRJ analisou a impugnação apresentada pela Contribuinte, julgando-a
improcedente (e-fls. 385/391).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 1031/1067).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada nos anos
calendários de 2013 e 2014 no qual as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de
ofício, os créditos tributários relativos a IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP, CPP e ISS.
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou o Auto de Infração- Simples Nacional
referentes aos seguintes tributos a saber, IRPJ, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, CPP e ISS.

Da Presunção de que Movimentação Financeira significa Receita Auferida

Alegou a Recorrente que se pode extrair do Auto de Infração do Simples Nacional
que todos os valores e conclusões da fiscalização partem da presunção de que toda a
movimentação financeira (bancária) da pessoa jurídica é receita ou faturamento.
Asseverou que a presunção afronta o ordenamento jurídico assecuratório, na
medida em que este veda a tributação baseada em fatos de provável ocorrência.
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.131 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2017-09
9
Pontuou que é absolutamente ilegítima a via pela qual a autoridade fiscal concluiu
pelos créditos tributários e multas veiculadas na autuação, uma vez que considerou receita para
efeito de tributação pelo regime do Simples Nacional qualquer ingresso bancário.
Aduziu que é flagrante a impertinência da relação feita pelo Fisco entre
movimentação financeira e receita auferida. Destacou que a análise da movimentação financeira
não consiste em meio idôneo para a verificação da ocorrência do fato gerador da tributação em
comento, bem como que a movimentação do numerário sob a guarda da instituição financeira não
reflete, efetivamente, qualquer acréscimo no patrimônio da contribuinte recorrente.
Ressaltou que a movimentação bancária mensal, pode ser oriunda de empréstimos,
valores liberados por cheques especiais, créditos pessoais e muitas outras circulações não afetas à
receita da empresa.
Argumentou que compete a fiscalização o ônus de provar a existência de receita,
que é o único fato gerador de tributação pelo Simples Nacional e que a conclusão da ação fiscal
em tela subverteu a lógica tributária, violando odiosamente o Código Tributário Nacional e bem
assim a Constituição Federal (art. 153, III e art. 5.o, II e LIV).
Pleiteou a nulidade do procedimento fiscal que culminou a autuação, bem como a
nulidade dos lançamentos decorrentes, da multa e demais cominações (punitivas e de mora)
impostas.
Pois bem.
O Auto de Infração do Simples Nacional foi lavrado pela DRF de Ribeirão Preto- SP
após a análise dos documentos obtidos, esclarecimentos solicitados a Contribuinte e da
observação das informações constantes do banco de dados da RFB.
Destaca-se que durante a fiscalização foram apuradas omissão de receitas- receitas
não escrituradas e omissão de receitas- depósitos ou investimentos em instituições financeiras
com origem não comprovada.
A presunção de omissão de receitas foi constatada pela autoridade fiscal em virtude
da existência de depósito bancário sem origem comprovada, senão vejamos o teor do Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 64/72), cujo teor segue abaixo, em síntese:
“(...)
Não basta o Contribuinte alegar que depósitos bancários não são Receita, ou que
não há nexo causal entre os depósitos bancários e as Receitas que se presumem
omitidas, pois o escopo da Lei, precisamente, é inverter o ônus da prova. É dizer,
cabe ao Contribuinte comprovar que os depósitos bancários tiveram origem
determinada, tributável ou não, prova sem a qual é lícito ao Fisco presumir a
omissão de receita.
Portanto, a partir da publicação desta Lei, os depósitos bancários deixaram de ser
modalidade de arbitramento simples - que exigia da fiscalização a demonstração
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.131 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2017-09
10
de gastos incompatíveis com a receita, para se constituir na própria omissão de
receita (art. 43 do CTN), decorrente de presunção legal, que inverte o ônus da
prova em favor da Fazenda Pública Federal.
Ao deixar de justificar os depósitos bancários em suas contas correntes, a
empresa autorizou a presunção de omissão de receita estipulada no artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996. O artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, estipula a presunção
de omissão de receita nos casos como o apurado pela fiscalização. Ressalte-se que
a presunção em comento não é absoluta, na medida em que poderia ter sido
revertida pelo sujeito passivo com a apresentação de documentos e justificativas
válidas, o que não ocorreu neste caso.
A presunção relativa tem o condão de transferir para o sujeito passivo o ônus da
prova e a oportunidade de desfazer a presunção. Mas para tanto, mister a
presença das provas; que não foram apresentadas pelo sujeito passivo.
Vale registrar que foram proporcionadas ao contribuinte diversas oportunidades
para que o mesmo apresentasse documentos e/ou justificativas para os créditos
em conta. No entanto, nenhuma justificativa foi apresentada a um conjunto de
créditos que foram objeto de questionamento. O contribuinte optou por se
manter silente com relação à origem dos créditos, mantendo este posicionamento
durante todo o procedimento de fiscalização. Sendo assim, não nos restou outra
possibilidade que não fosse a aplicação da presunção legal de omissão de receita
a partir de depósitos não comprovados”.
Assim, pode- concluir, que coube a fiscalização verificando a ocorrência da causa
legal lavrar o Auto de Infração de Simples Nacional observando as normas de regência.
Isto posto, não merece prosperar o pleito da contribuinte de nulidade do
lançamento e culminações impostas, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Da Dispensa da Escrituração Completa da Empresa no Regime do Simples Nacional

Aduziu a Contribuinte que é cediço que não há obrigatoriedade de escrituração
completa empresa no Simples, como estabelece a Lei Complementar n. 123/2006, em seu artigo
27.
Defendeu que o Comitê Gestor do Simples Nacional regulamentou tal dispositivo
através da Resolução CGSN n. 28/2008, que incluiu à Resolução CGSN n. 10/2007 o § 3o do art. 3o,
o qual dispensa a apresentação de Livro Caixa, exatamente o único documento em que, segundo o
inc. I do mesmo artigo, trataria da movimentação bancária.
Pontuou que a despeito do trabalho fiscal que tentou construir a ideia de que há
tributo devido por não ter havido a escrituração a que supostamente subordinava-se a empresa,
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.131 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2017-09
11
esse raciocínio não prospera a partir da leitura do artigo 3°. do CTN, o qual, realizou a definição de
tributo.
Pois bem.
A Autoridade de primeira instância foi cirúrgica no acórdão recorrido ao
fundamentar a decisão neste tópico, razão pela qual coaduno com os argumentos expostos pelo
julgador a quo e adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios
fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12
do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Desta feita, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 14-89.355 proferido pela 15a Turma da DRJ/RPO em 30/11/2018, como razão de decidir:
“(...)
14. Conforme dispõe o art. 34 da Lei Complementar no 123/06, aplicam-se ao
simples nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas
legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples, dentre
as quais está a presunção de omissão de receita por depósitos de origem não
comprovada. Abaixo, transcrevo o referido dispositivo: Art. 34. Aplicam-se à
microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência
dos impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional.
15. É evidente que tal disposição deve ser aplicada em consonância com as
próprias regras do Simples. A omissão de receita por passivo fictício, por exemplo,
não é aplicável ao Simples Nacional, pois depende de escrituração completa,
dever a que os optantes do sistema diferenciado não estão submetidos.
16. O mesmo, contudo, não ocorre em relação à omissão por depósitos bancários
de origem não comprovada, uma vez que há sim o dever de os optantes do
Simples manterem controle sobre a sua movimentação financeira. Ao contrário
do que a defesa alega erroneamente, não há dispensa do livro caixa pura e
simples pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Tal dispensa só ocorre caso a
optante possua escrituração completa e, evidentemente, porque a escrituração
completa já contempla a movimentação financeira.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.131 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2017-09
12
17. Tal previsão consta inclusive do citado, mas não transcrito, pela defesa, § 3o,
art. 3o, da Resolução CGSN no 10/2007. Abaixo, segue a sua redação: § 3o A
apresentação da escrituração contábil, em especial do Livro Diário e do Livro
Razão, dispensa a apresentação do Livro Caixa.
18. É por essa razão que há inúmeros acórdãos do CARF, sem qualquer ressalva,
pela presunção de omissão de receita com base em depósitos bancários de
origem não comprovada para os optantes do Simples. Transcrevo um recente
apenas para exemplificar, o AC no 1302-002.781, de 10/04/2018:
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SEM
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. O art. 42 da Lei n° 9.430/1996
presume como omissão de receitas a falta de comprovação da origem dos
depósitos bancários. Por se tratar de uma presunção relativa, caso comprovada a
origem, pelo contribuinte, aquela presunção é afastada. É dever do contribuinte,
contudo, essa comprovação, que deve ser feita através de documentação hábil e
idônea. Correto o lançamento fundado na insuficiência de comprovação da
origem dos depósitos bancários.
19. De igual sorte, a eventual dispensa do dever de emitir documento fiscal não
afasta a presunção. Pelo contrário, ao revés de afastar a presunção, a confirma.
Tal assertiva possui praticamente o caráter de confissão. Afinal, o fato de não
estar obrigado a emitir documento que formalize a receita não significa que o
ingresso deixou de possuir tal natureza e, como tal, deveria ter sido registrado no
livro caixa e oferecido à tributação”.

Isto Posto, deve ser mantido o acórdão recorrido neste tópico.

Do Indevido Apenamento à luz extinção da obrigação de emissão de nota fiscal
correspondente à féria diária

Afirmou a Contribuinte que sua única atividade é a prestação de serviços de
estacionamento, ramo em que preponderam consumidores avulsos (pessoas físicas) e no qual é
muito comum que o consumidor dispense a emissão de documento fiscal.
Frisou que a obrigatoriedade de adoção, no Município de Ribeirão Preto, da
emissão de nota fiscal eletrônica “NFS-e” (software GISSONLINE), interditou aos contribuintes a
possibilidade de documentação por meio da tradicional nota fiscal equivalente à féria diária.
Argumentou que de um lado há a dispensa da escrituração do Livro Caixa (onde
teriam lugar as movimentações bancárias – não necessariamente receitas!) e, de outro, a
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.131 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2017-09
13
inviabilidade sistêmica de emissão de nota fiscal correspondente à receita diária remanescente
(i.e., em relação à qual os consumidores não quiseram nota fiscal individual).
Sustentou que é injusta a imposição de multas, porque pune conduta lícita e
obediente aos ditames da legislação, assim, pleiteou a aplicação dos efeitos prescritos no
parágrafo único do art. 100 do CTN que “exclui a imposição de penalidades”.
Pois bem.
A Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 14-89.355 proferido pela 15a Turma da DRJ/RPO em 30/11/2018, como razão de decidir:
“19. De igual sorte, a eventual dispensa do dever de emitir documento fiscal não
afasta a presunção. Pelo contrário, ao revés de afastar a presunção, a confirma.
Tal assertiva possui praticamente o caráter de confissão. Afinal, o fato de não
estar obrigado a emitir documento que formalize a receita não significa que o
ingresso deixou de possuir tal natureza e, como tal, deveria ter sido registrado no
livro caixa e oferecido à tributação”.

Isto posto, não merece reparo a decisão recorrida nesta matéria.

Da Base de Cálculo Repleta de Inclusões Impróprias

A Contribuinte ao interpor o Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação.
A Autoridade de primeira instância foi cirúrgica no acórdão recorrido ao
fundamentar a decisão neste tópico, razão pela qual coaduno com os argumentos expostos pelo
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.131 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2017-09
14
julgador a quo e adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios
fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12
do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Desta feita, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 14-89.355 proferido pela 15a Turma da DRJ/RPO em 30/11/2018, como razão de decidir:
“(...)
Também não merece ser acolhida a alegação de que a base de cálculo estaria
repleta de inclusões impróprias. Além da máxima jurídica de que alegar e não
comprovar equivale à não alegar, é relevante notar que a afirmação da defesa
possui caráter absolutamente genérico. Afirma que na base de cálculo foram
inseridos valores incorretamente de transferências entre contas de mesma
titularidade, créditos liberados pela instituição financeira, valores oriundos de
sócios que caracterizam investimento realizado no empreendimento, resgates de
aplicações financeiras e resgates de tributos municipais, mas não indicou um
único depósito, nem sequer a título exemplificativo, que pudesse se enquadrar
numa das situações aventadas.
(...)
17. Argumenta o Contribuinte (fl. 627):
(...)
18. Eis o respectivo elemento documentário com pretensão de prova (fl. 659):
(...)
19. Ao que se percebe, tal documento não traz o signo de terceiro desinteressado.
Aliás, trata-se de documento emitido pelo sócio administrador do Contribuinte
("Documento emitido por: Roberto Aude Jábali"). Mais, em seu rodapé vai
consignado justamente aquilo para o que tal elemento não tem serventia alguma:
"Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente". A dizer, a
causa negocial que subjaz a tal anotação de crédito em conta corrente bancária
continua sem explicação.
20. Argumenta o Contribuinte (fls. 627/628):
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.131 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2017-09
15
(...)
21. Eis o respectivo elemento documentário com pretensão de prova (fl. 660):
(...)
22. A crítica se mantém. Tal documento não traz o signo de que terceiro
desinteressado haja participado de sua emissão. Por outra e no preciso caso, falta
a confirmação da instituição financeira que viria de confirmar o que ali se
pretende provar.
23. Os mais elementos trazidos pelo Contribuinte e que referem à circunstância
de possível tomada de empréstimo debaixo da rubrica "BB Giro Flex" carecem de
igual fortaleza probatória.
24. Argumenta o Contribuinte (fl. 629):
(...)
25. Eis o respectivo elemento documentário com pretensão de prova (fl. 664):
(...)
26. De novo, ao que se percebe, tal documento não traz o signo de terceiro
desinteressado. Aliás, trata-se de documento emitido pelo sócio administrador do
Contribuinte ("Documento emitido por: Roberto Aude Jábali"). Mais, em seu
rodapé vai consignado justamente aquilo para o que tal elemento não tem
serventia alguma: "Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da
operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente". A
dizer, a causa negocial que subjaz a tal anotação de crédito em conta corrente
bancária continua sem explicação.
27. Os mais elementos trazidos pelo Contribuinte e que referem à circunstância
de possível tomada de empréstimo debaixo da rubrica "BB Giro Rápido" carecem
de igual fortaleza probatória.
28. Argumenta o Contribuinte (fl. 629):
(...)
29. Eis o respectivo elemento documentário com pretensão de prova (fl. 665):
(...)
30. No caso acima, além das críticas já lançadas sobre a ausência da marca de
imparcialidade, seria igualmente desejável que a alegação viesse secundada pelo
referido "Distrato de Contrato Atípico de Locação Para Fins Não Residenciais",
obviamente subscrito pela afirmada parte adversa "FIUSA CENTER
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.", que funcionaria como terceiro desinteressado.
No caso, junta o Contribuinte exemplar de possível contrato da natureza citada
sem que lhe siga assinatura alguma (fls. 701/703). A dizer, a causa negocial
eventualmente subjacente à dita transferência de numerário (de Nicodemos
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.131 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2017-09
16
Resende Empreendimentos Imobiliários para o Contribuinte) permanece sem
explicação.
31. Argumenta o Contribuinte (fl. 629):
(...)
32. Eis o respectivo elemento documentário com pretensão de prova (fl. 666):
(...)
33. Vale, no caso, o que já dito nos parágrafos acima sobre documento de
semelhante formato.
34. Argumenta o Contribuinte (fl. 629):
(...)
35. Eis o respectivo elemento documentário com pretensão de prova (fl. 672):
(...)
36. Vale, no caso, o que já dito nos parágrafos acima sobre documento de
semelhante formato. Os mais elementos trazidos pelo Contribuinte e que referem
à circunstância de possível tomada de empréstimo seja do sócio administrador,
Sr. Roberto Aude Jábali, seja da sócia, Sra. Juliana Marçal Barreto Vinholis Jábali
(sob a rubrica "TED - Crédito em Conta"), carecem de igual fortaleza probatória.
37. Argumenta o Contribuinte (fl. 635):
(...)
38. Eis o respectivo elemento documentário com pretensão de prova (fl. 688):
(...)
39. Vale, no caso, o que já dito nos parágrafos acima sobre documento de
semelhante formato. Os mais elementos trazidos pelo Contribuinte e que referem
à circunstância de possível estorno sob a rubrica "TED Devolvida", carecem de
igual fortaleza probatória.
40. Argumenta o Contribuinte (fl. 635):
(...)
41. Eis o respectivo elemento documentário com pretensão de prova (fl. 689):
(...)
42. Vale, no caso, o que já dito nos parágrafos acima sobre documento de
semelhante formato.
43. Argumenta o Contribuinte (fl. 635):
(...)
44. Eis o respectivo elemento documentário com pretensão de prova (fl. 689):
(...)
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.131 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2017-09
17
45. Vale, no caso, o que já dito nos parágrafos acima sobre documento de
semelhante formato.
46. Argumenta o Contribuinte (fl. 636):
(...)
47. Eis o respectivo elemento documentário com pretensão de prova (fl. 693):
(...)
48. Vale, no caso, o que já dito nos parágrafos acima sobre documento de
semelhante formato.
49. Argumenta o Contribuinte (fls. 636/637):
(...)
50. Eis o respectivo elemento documentário com pretensão de prova (fl. 693):
(...)
51. Vale, no caso, o que já dito nos parágrafos acima sobre documento de
semelhante formato. Os mais elementos trazidos pelo Contribuinte e que referem
à circunstância de possível resgate de aplicação financeira sob a rubrica "BB Curto
Prazo 50 Mil", carecem de igual fortaleza probatória”.

Ante o exposto, deve ser mantido o acórdão recorrido neste tópico.

Da Penalidade Excessiva

Aduziu a Recorrente que a soma exigida como castigo à empresa alcança a vultosa
cifra de R$ 781.439,24, o que produz efeito incompatível com o Ordenamento Pátrio.
Asseverou que o valor contrasta com o imposto supostamente devido, de sorte que
a multa globalmente considerada equivale a cerca de 130% (cento e trinta por cento) do valor do
imposto.
Pontuou que por ser descabida, a aplicação da penalidade configura grave afronta
ao inciso IV, do art. 150 da Constituição Federal que, é bom que se diga, teve sim sua
aplicabilidade estendida para além dos tributos, incluindo as multas punitivas.
Argumentou que a movimentação financeira alvejada pelo auto de infração foi
realizada em nome da contribuinte, em contas-correntes de sua própria titularidade. Nada foi
ocultado. Não se usou nome de terceiros ou qualquer outro ardil.
Pugnou na hipótese de ser considerado válida a autuação, que seja reduzida a
imposição da multa a patamares condizentes com a conduta da contribuinte – repelindo-se, em
qualquer caso, a multa em dobro, que deve ser dirigida aos fraudadores.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.131 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2017-09
18
Pois bem.
Insta elucidar, que as multas aplicadas pela fiscalização, foram a multa de ofício de
75% disposta no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 e a multa qualificada de 150% disposta no art.
44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.43, diante do ilícito tributário cometido pela contribuinte de fraude e
sonegação previstos nos artigos 72 e 71 da Lei n°. 4.502/64.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
Desta feita, não se que se falar na ilegalidade da penalidade aplicada conforme
pleiteia a contribuinte.
No que tange a alegação de que a penalidade aplicada teria efeito confiscatório,
deve-se destacar que esta Turma de Julgamento não pode apreciar tais questões, conforme
determinada a Súmula CARF no 2, vinculante a todos os conselheiros julgadores.
Senão vejamos, a Súmula CARF no. 2, cujo teor segue abaixo:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Isto posto, deve ser mantido o acórdão recorrido nesta matéria.

Da Retroatividade Benigna

Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100%:
“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007 § 1o O percentual
de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
e passará a ser de:
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.131 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2017-09
19
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023).”

Isto Posto, deve ser reduzida a multa qualificada aplicada, de 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN, conforme dispõe a nova redação dada pelo artigo 8o da Lei
no 14.689, de 2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar e, no mérito, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, reduzindo a multa qualificada aplicada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 1137
DF CARF MF
Original